Tribunal: TJSP
Processo: 1026519-59.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista – Doença ocupacional – Membro superior direito (ombro) – Benefício acidentário – Improcedência - Prova pericial renovada - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial elaborado por perito de confiança desta Câmara não contrariado por outro trabalho técnico - Auxílio-acidente na forma legal

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista – Doença ocupacional – Membro superior direito (ombro) – Benefício acidentário – Improcedência - Prova pericial renovada - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial elaborado por perito de confiança desta Câmara não contrariado por outro trabalho técnico - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica noticiada, relativa ao mesmo mal ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posto que posterior à data da citação, apurados mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação - Sentença a quo reformada - Recurso do autor provido .